Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-89.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS PELO CLIENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
Apelo do réu
– Contratação de empréstimos consignados não reconhecida pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS PELO CLIENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
Apelo do réu
– Contratação de empréstimos consignados não reconhecida pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Condenação do réu a restituir os valores, de forma simples, além de declarar inexigíveis os débitos – Sentença mantida.
Recurso adesivo do autor
- Recurso do autor objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento – Autor que é idoso e aposentado e foi vítima de fraude bancária – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 – Sentença reformada.

Recurso do réu não provido, provido o recurso adesivo do autor.